Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-28.2019.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706317-28.2019.8.07.0004 APELANTE: APARECIDA ALVES DA SILVA, PAULO FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO FERREIRA DA SILVA APELADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 39a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 18/10/2023 a 25/10/2023, e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora